Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725768-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO JOSÉ EVANGELISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. TRÂNSITO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRAZO DE DOIS ANOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA. 1. Às ações rescisórias, ajuizadas na vigência do novo Código de Processo Civil, que visam à rescisão de decisão transitada em julgado na vigência do CPC/73, de modo a adequar o título judicial à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, aplicam-se as disposições do artigo 1.057 da nova sistemática processual, regra de direito intertemporal. 2. Em se tratando de ação rescindenda cujo trânsito em julgado ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória é o trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, assim entendido como sendo o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. 3. Constatado que a ação rescisória foi ajuizada após esgotado o referido prazo, impõe-se a extinção do feito com resolução de mérito, em face do reconhecimento da decadência, na forma do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Ação rescisória conhecida. Feito extinto com resolução do mérito em face da decadência. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende que não há que se falar em prescrição ou decadência do direito da parte, por se tratar de relação previdenciária de trato sucessivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada tese jurídica da inocorrência do prazo prescricional ou decadencial, porquanto “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, verifica-se que o colegiado julgador, no exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a ação rescisória ajuizada pelo insurgente não trata de cumprimento de obrigações em prestações sucessivas, mas da possibilidade ou não de transposição de cargo. Nesse sentido, reconheceu o advento da decadência, tendo em vista o transcurso de mais de 2 (dois) anos entre a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda e o ajuizamento da rescisória, nos termos do artigo 495 do Código de Processo Civil de 1973, aplicado à espécie (ID 43059393). Assim, infirmar fundamento da referida natureza, é providência que não se mostra cabível em sede de recurso especial, em atenção aos preceitos do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005